Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Vício configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para anular a sentença exclusivamente quanto às cláusulas 3.9, 3.12 a 3.16, 4.1 e 4.2 do acordo, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar manifestação das partes e prolação de nova decisão. Alegação de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de enfrentamento: (a) quanto ao alcance da nulidade por cerceamento de defesa para abranger também as cláusulas 4.3 e 5.2, igualmente não homologadas sem contraditório prévio; e (b) quanto à tese de ilegalidade da recusa de homologação das cláusulas não contempladas pelo comando anulatório, em especial a cláusula 5.1, relativa aos alimentos compensatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso em tela, restou omisso apenas a questão relativa à recusa de homologação das cláusulas não abrangidas pelo comando anulatório, em especial a cláusula 5.1, referente aos alimentos compensatórios, bem como a definição do alcance da nulidade por cerceamento de defesa quanto às cláusulas 4.3 e 5.2, igualmente rejeitadas sem prévia intimação das partes para manifestação.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.